Tribunal: TJMT
Processo: 1010611-48.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010611-48.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE LUCAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 039.954.341-42 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1010611-48.2019.8.11.0001

AGRAVANTE: JOSE LUCAS RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 01/10/2020

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – REDISCUSSÃO – NEGADO PROVIMENTO

Não observada a correção do Agravo Interno a desconstituir a decisão agravada, deve o mesmo ser improvido. Em caso de novo recurso, será considerado como protelatório e aplicada a multa devida ao caso.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela agravante JOSE contra a decisão monocrática do movimento 49683970 que deu parcial provimento ao recurso aplicando a Súmula 385 do STJ, nos moldes do artigo 932 do CPC.

Aduz em sede de Agravo Interno que este relator, monocraticamente reformou a objurgada sentença, dizendo que não existem inscrições preexistentes na data em que o extrato do serasa foi retirado, sendo inconteste o dano moral sofrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois o voto deste Relator decidiu pela inocorrência do dano moral pela existência de inscrições preexistentes.

O voto deste Relator, reformou a sentença, com fundamento nos documentos juntando nos autos.

Na imagem acima, demonstra que a inscrição R$ 313,54 era preexistente, sendo que a data que se deve levar em consideração para a ocorrência do dano moral, além da data de inclusão, é a data de
exclusão
da inscrição preexistente com relação à
inclusão
da inscrição objeto dos autos.

A Recorrente comprovou através do histórico de negativações juntado aos autos que a inscrição da ATIVOS era preexistente, sendo incluída em 20/11/2014 e excluída apenas em 2017, sendo que a negativação discutida nestes autos foi incluída em 09/11/2016.

Porém, pela leitura da peça de Agravo Interno, nada fala sobre tal negativação, se limitando a dizer que não existe inscrição preexistente.

No voto monocrático foi amplamente questionado que a inscrição do nome do consumidor, de forma indevida em cadastro de inadimplentes, gera a possibilidade da indenização por danos morais, sendo este
in re ipsa.

Na decisão monocrática ocorreu a divisão por capítulos, primeiro, lastreando o voto na inocorrência do dano moral, se socorrendo em
vários julgados dos Tribunais Superiores.

O fato que fez a decisão monocrática foi exatamente a existência de inscrição anterior, e não basta o mesmo alegar que todas (de forma genérica) são oriundas de fraude, tem que aviar ação e discutir e ainda ganhar a ação, para assim se concluir, não basta vir apenas dizer sem nada demonstrar e o pior que o Agravo não traça uma linha sequer sobre as negativações acima citadas, sendo evidentemente protelatório, pois sequer ataca o mérito da decisão objurgada.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que, manteve a sentença de primeiro grau em todos os fundamentos.

Em caso de aviamento de qualquer recurso protelatório será aplicada a multa prevista à espécie, nos moldes do artigo 1021, § 4º do NCPC, contra o Agravante.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020